Tribunal: STF
Processo: HC 242464
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. TENTATIVA DE FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELA MARINHA DO BRASIL. OFENSA À SEGURANÇA EXTERNA DO PAÍS OU ÀS INSTITUIÇÕES MILITARES. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A teor do verbete sumular 298/STF, o qual estabelece as balizas interpretativas dos contornos normativos do alcance da competência da Justiça Castrense sobre civis, “[o] legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares”.



    2. O crime de tentativa de fraude à licitação mediante o uso de documentação falsa, não obstante a sua reprovabilidade, não tem o condão de vulnerar a soberania nacional, a segurança do país ou as bases e objetivos das instituições militares. Precedentes.



    3. Ordem concedida para declarar a incompetência da Justiça Militar da União.